Tribunal: TJBA
Processo: 8084477-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8084477-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON DE JESUS SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu ROBSON DE JESUS SANTOS, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa no valor unitário mínimo. 2. A denúncia narra que, em 21.05.2024, por volta das 06h00, agentes da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar executaram mandado de busca e apreensão na residência do Réu, situada na Travessa Rodes, bairro de Pirajá, Salvador/BA, durante a operação “Fogo Amigo”. Na revista ao imóvel, foram apreendidos: 03 (três) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 3,37g (três gramas e trinta e sete centigramas); 30 (trinta) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 17,53g (dezessete gramas e cinquenta e três centigramas); 03 (três) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 3,36g (três gramas e trinta e seis centigramas); 30 (trinta) “trouxinhas”, pesando aproximadamente 12,60g (doze gramas e sessenta centigramas); 02 (duas) bolinhas com material de coloração marrom, pesando aproximadamente 0,18g (dezoito centigramas); 01 (um) aglomerado sólido púlvero-grumoso, pesando aproximadamente 3,37g (três gramas e trinta e sete centigramas); 09 (nove) "trouxinhas" com material de coloração marrom, pesando aproximadamente 2,99g (dois gramas e noventa e nove centigramas); 01 (um) material na forma de pedra com coloração parda amarronzada, pesando aproximadamente 32,89g (trinta e dois gramas e oitenta e nove centigramas); fração de cocaína, pesando aproximadamente 73,25g (setenta e três gramas e vinte e cinco centigramas); 02 (dois) blocos de maconha, pesando aproximadamente 38,10g (trinta e oito gramas e dez centigramas); 05 (cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 13,95g (treze gramas e noventa e cinco centigramas); 01 (uma) balança de precisão. 3. A Defesa requer a absolvição do Réu com fundamento na insuficiência probatória, invocando o art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, aplicando-se a fração jurisprudencial de 1/8, e a integração da sentença quanto à especificação das penas restritivas de direitos substitutivas, nos termos do art. 44 do CP. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao patamar mínimo legal; e (iii) verificar se há omissão na sentença quanto à especificação das penas restritivas de direitos substitutivas. III. Razões de decidir 5. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Os depoimentos dos agentes policiais que participaram da operação confirmam, de forma harmônica e coerente, as circunstâncias do flagrante e a apreensão do material ilícito na residência do Réu. As substâncias entorpecentes foram localizadas em mochila depositada no interior do imóvel. 6. A condição funcional dos Policiais não impede o depoimento sobre atos de ofício, tratando-se de testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório e mediante o devido compromisso. Não há indicativo concreto de parcialidade ou irregularidade na execução do flagrante. 7. A versão apresentada pelo Réu, segundo a qual teria recebido a mochila de terceiro para entregá-la às autoridades na manhã seguinte, carece de credibilidade e lógica factual. A manutenção de entorpecentes em domicílio, mesmo por breve período, constitui crime consumado. A atitude de remover as drogas da mochila para verificação do conteúdo evidencia ato de dominação e apropriação incompatível com custódia momentânea. 8. A quantidade de entorpecentes, a variedade de substâncias, a presença de balança de precisão e pinos para acondicionamento constituem indícios convergentes de traficância. O dolo manifesta-se através da retirada das drogas da mochila, do armazenamento na residência durante a noite, da omissão em comunicar imediatamente as autoridades e da manutenção de petrechos específicos de traficância. 9. A pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão é razoável e observa rigorosamente os critérios do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. O aumento de apenas 01 (um) ano sobre o mínimo legal de 05 (cinco) anos é inferior à fração jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) relativa ao intervalo das reprimendas máxima e mínima, que corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses. 10. A sentença, ao reconhecer a elegibilidade do Apelante para a substituição da pena privativa de liberdade por restitiva de direitos e determinar sua aplicação, cumpre integralmente seu papel institucional. A individualização e especificação compete ao Juízo especializado de execução, que disporá de melhor acesso a informações pessoais, sociais e ocupacionais do sentenciado para adequação da restrição. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, notadamente quando ausente qualquer indício concreto de imparcialidade ou irregularidade na execução do flagrante, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 2. A versão defensiva de custódia temporária de entorpecentes com finalidade de entrega às autoridades não afasta a responsabilidade penal quando o conjunto probatório evidencia posse deliberada, especialmente diante da presença de petrechos de traficância e da manutenção prolongada das substâncias em domicílio. 3. A fixação de pena-base em patamar inferior à fração jurisprudencial de 1/8 não configura excesso, desde que fundamentada nos critérios do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 4. Compete ao juízo de execução penal, e não ao juízo de conhecimento, a individualização e especificação das penas restritivas de direitos substitutivas.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, arts. 240, § 1.º, alíneas "b", "d", "e", "f" e "h", § 2.º, e 386, inc. III; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8084477-59.2024.8.05.0001, provenientes da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante o Réu ROBSON DE JESUS SANTOS e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora